Tribunal: STF
Processo: RE 1562590
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA DECIDIDA PELO STF. TEMA RG Nº 360. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 535, § 5º, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “PROCESSUAL CÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne da questão em comento, reside na possibilidade de desconstituição da coisa julgada. 2. O entendimento do STJ e do STF, é que a coisa julgada só pode ser desconstituída via Ação Rescisória, mesmo em caso de matéria de ordem pública. 3. O efeito da declaração de inconstitucionalidade ocorreu apenas em 05/09/2022, e o trânsito em julgado da decisão exequenda em 04/10/2022, deste modo, caberia ao Estado de Pernambuco ter ajuizado a medida cabível para desconstituir o título executivo, não podendo fazê-lo em Cumprimento de Sentença, quando já formada a coisa julgada, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da CF e ao art. 508 do CPC. 4. Agravo Instrumentas improvido, mantendo-se a decisão que rejeitou os embargos declaratórios, o qual foi interposto objetivando a anulação dos efeitos da coisa julgada material e formal do cumprimento de sentença. 5. Decisão unânime.” (e-doc. 9, p. 6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 13).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV, da Constituição da República. Afirma ser ”perfeitamente cabível a alegação de inexigibilidade do título, com fundamento no art. 535, III, § 5.º, do CPC e nas teses firmadas pelo STF quando do julgamento dos Temas 360 e 100 da repercussão geral” (e-doc. 15).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que “a anulação da coisa julgada deve ser objeto de Ação Rescisória, nos termos do §5º do art. 966 do CPC” (e-doc. 18).



    5. A Vice-presidência da Corte de origem determinou o retorno dos autos ao Colegiado de origem para eventual juízo de retratação, em respeito aos precedentes firmados no julgamento dos Temas RG nº 360 e nº 1177 (e-doc. 19, p. 1-5). Os julgadores decidiram por reafirmar seu julgado (e-doc. 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “No caso em comento, infere-se que o Acórdão proferido na ação de origem n.° 0034109- 05.2021.8.17.3090, data de 18/08/2022 (ID 118036865 do PJe 1º grau), portanto quando a Suprema Corte apenas tinha declarado a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei n° 667/1969, inserido pela Lei Federal n° 13.954/2019, em 27/10/2021. 



    Uma vez que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade ocorreu apenas em 05/09/2022, e o trânsito em julgado da decisão exequenda em 04/10/2022 (ID 116599175 – Pje 1° Grau), caberia ao Estado de Pernambuco ter ajuizado a medida cabível para desconstituir o título executivo, não podendo fazê-lo em Cumprimento de Sentença, quando já formada a coisa julgada, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da CF e ao art. 508 do CPC.“ (e-doc. 9, p. 4-5).



    7. A matéria de fundo da decisão exequenda é abrangida pelo Tema RG nº 1.177, na qual fixada a tese de que “a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade“ (RE nº 1.338.750-RG/SC, Tema RG nº 1.177, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/10/2021, p. 27/10/2021).



    8. No julgamento dos embargos de declaração opostos no mencionado paradigma, realizado em 05/09/2022, decidiu este Supremo Tribunal Federal por modular os efeitos quanto à declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 13.954, de 2019, a fim de convalidar os recolhimentos efetuados pelos militares até o exercício de 2023. 



    9. A Corte de origem, apesar de explicitar conhecimento acerca do decidido pelo STF no Tema RG nº 1.177, inclusive sobre a modulação de efeitos realizada, deixou de aplicar o disposto no art. 535, § 5º, do Código de Processo Civil, por entender necessária a interposição de ação rescisória para desconstituição do julgado exequendo, uma vez que proferido em data anterior à mencionada modulação de efeitos.



    10. Ocorre que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, inclusive em sede de repercussão geral, pela possibilidade de conferir-se eficácia rescisória a instrumentos processuais diversos (especialmente ao previsto no art. 535, § 5º, do Código de Processo Civil) quando a sentença exequenda estiver “revestida de vício de inconstitucionalidade”, desde que o reconhecimento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    11. Cabe destacar o Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral, cujo leading case ficou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 611.503/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. para o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 20/09/2018, p. 19/03/2019).



    12. No presente caso, como se extrai do acórdão recorrido, o julgamento do RE nº 1.338.750-RG-ED/SC, no qual realizada a modulação de efeitos no julgamento do Tema RG nº 1.177, ocorreu em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Assim, cabível a aplicação do disposto no art. 535, § 5º, do Código de Processo Civil.



    13. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Impugnação de decisão proferida na fase de execução que rejeitou o pedido de reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial. Art. 988, § 5º, I, do CPC e Súmula 734/STF. Inaplicabilidade, ao caso. Conhecimento da reclamação. 3. ADI 2.418/DF. Constitucionalidade do art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 4. Inexigibilidade do título executivo judicial. Requisitos: (i) decisão exequenda inconstitucional por aplicar norma reconhecidamente inconstitucional, por aplicar norma em sentido ou em situação reconhecidamente inconstitucional ou por deixar de aplicar norma reconhecidamente constitucional e (ii) desde que, em todos os casos, o reconhecimento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade decorra de pronunciamento jurisdicional do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 5. Trânsito em julgado da decisão exequenda, proferida na fase de conhecimento, em data posterior ao julgamento ADPF 324 e do RE-RG 958.252. 6. Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 7. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação.”



    (Rcl nº 69.310-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 13/11/2024).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional, Administrativo e Processual Civil. 3. Alegada nulidade por falta de citação da parte beneficiária. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Servidor. Remuneração. 5. Julgamento do ARE 909.437/RJ (tema 915) representou mera reafirmação da jurisprudência sedimentada no RE 592.317/RJ (tema 315) e na Súmula Vinculante 37/STF. 6. Inexigibilidade do título executivo judicial. Trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento em data posterior ao julgamento do RE 592.317/RJ (tema 315) e à edição da Súmula Vinculante 37/STF. Art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. Aplicação do entendimento firmado no RE 611.503/SP, tema 360 da repercussão geral. 7. Pedido julgado procedente. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 61.435-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 25/01/2024).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no regime da repercussão, dou provimento ao recurso extraordinário, determinando a devolução dos autos à Corte de origem, a fim de que, em observância ao Tema RG nº 360, julgue se subsiste a exigibilidade da obrigação reconhecida no título executivo judicial discutido, diante do julgamento do Tema RG nº 1.177, inclusive quanto à modulação de efeitos realizada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator